Tribunal: TJDFT
Processo: 0749195-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749195-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FERREIRA ROCHA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da petição de ID 75383158, intime-se o apelante para que esclareça quanto à eventual pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a petição de Id 75383154 foi direcionada ao magistrado de primeiro grau e não há pedido de tutela no bojo da apelação de ID 75383139. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator